Tribunal: STF
Processo: ADI 6358
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, em face do artigo 18 da Lei nº 13.954/2019, que autorizou a contratação de servidores militares inativos para o “desempenho de atividades de natureza civil em órgãos públicos em caráter voluntário e temporário”.
    Eis o teor da norma impugnada: 
    “LEI Nº 13.954, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019
    Altera a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, a Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 2012, e o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares; revoga dispositivos e anexos da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; e dá outras providências. 
    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
    (...)
    Art. 18. O militar inativo contratado para o desempenho de atividades de natureza civil em órgãos públicos em caráter voluntário e temporário faz jus a um adicional igual a 3/10 (três décimos) da remuneração que estiver percebendo na inatividade, cabendo o pagamento do adicional ao órgão contratante, conforme estabelecido em regulamento.
    Parágrafo único. O adicional a que se refere o caput deste artigo:
    I - não será incorporado ou contabilizado para revisão do benefício na inatividade;
    II - não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagens; e
    III - não integrará a base de contribuição do militar. (...)”
    A requerente alega violação aos arts. 5º, caput, 37, caput, II e IX, e 142, da Constituição Federal.  
    Sustenta, inicialmente, a existência de pertinência temática entre a norma impugnada e os objetivos institucionais da ação. Assim, afirma representar todos os servidores públicos civis brasileiros. 
    No mérito, resumidamente, defende que a norma impugnada que autorizou a contratação temporária de servidores militares para o exercício de atividades civis, instituída pela Lei nº 13.954/2019, violou o que dispõe a Constituição Federal. Nesse sentido, sustenta um suposto desvio inconstitucional de função na atuação de servidores militares, a violação à excepcionalidade da contratação temporária, as disposições que orientam o concurso público, bem como violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade e eficiência que pautam a Administração Pública. 
    Por fim, requer que seja concedida medida liminar acautelatória para suspender os efeitos da norma impugnada, assim como declarar a inconstitucionalidade do art. 18 da Lei n. 13.954/2019. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Verifico, nos documentos acostados aos autos, a ausência da legitimação necessária para o ajuizamento da ação de controle de constitucionalidade, inviabilizando, dessa maneira, o seguimento da ação. 
    A ação foi proposta por entidade sindical que alega representar a totalidade dos servidores públicos civis do país. 
    Segundo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, somente se considera entidade de classe aquela que reúna membros que se dedicam unicamente a mesma atividade profissional ou econômica. conforme se verifica nas decisões dos seguintes julgados: ADI 3.900/AM, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, ADI 941/DF, Rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.804/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 31/DF, Rel. Min. Nelson Jobim.
    Segundo se extrai dos documentos juntados, a entidade requerente representa os servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, independentemente da atividade profissional desempenhada. A inexistência de homogeneidade de classe ou atividade profissional entre seus representados impede o reconhecimento de legitimidade para propor ação direta no STF nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. - Legitimidade ativa. - Confederação Sindical. - Confederação Geral dos Trabalhadores - G.G.T. - Art. 103, IX, da Constituição Federal. 1. A C.G.T., embora se auto denomine Confederação Geral dos Trabalhadores, não e, propriamente, uma Confederação Sindical, pois não congrega federações de sindicatos que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. 2. Também não e propriamente, uma entidade de classe, pois NÃO congrega apenas os integrantes de uma determinada atividade ou categoria profissional ou econômica. 3. E, sim, uma Central Geral de Trabalhadores, ou seja de todas as categorias de trabalhadores. 4. Não sendo, assim, uma Confederação Sindical nem uma entidade de classe de âmbito nacional, não tem legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, IX, da Constituição Federal). Precedentes. Ação não conhecida, por ilegitimidade ativa ‘ad causam’". (ADI 928/DF, Rel. Min. Sydney Sanches). 
     Resta evidente, dessa forma, a ilegitimidade ativa da entidade para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade. Por oportuno, transcrevo a recente decisão do Ministro Ricardo Lewandowski quanto à ausência de legitimidade da CSPB:
    “(...)
    Bem examinados os autos, verifico ser caso de negativa de seguimento, por ausência da necessária legitimação para o ajuizamento da ação de controle de constitucionalidade.
    Na espécie, observo que a demanda foi proposta por entidade sindical que alega representar os servidores públicos civis de todo o país.
    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que somente se considera entidade de classe aquela que reúna membros que se dedicam a uma só e mesma atividade profissional ou econômica, conforme se verifica nas decisões dos seguintes julgados: ADI 3900/AM, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa; ADI 941/DF, Rel. Min. Sydeney Sanches; ADI 1804/RS, Min. Ilmar Galvão; ADI 31/DF, Rel. Min. Nelson Jobim.
    É dizer, configurada a heterogeneidade da entidade requerente, evidencia-se sua ilegitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade.
    No caso, a entidade representa, conforme seu estatuto, servidores públicos dos Poderes executivo, Legislativo e Judiciário de todas as entidades federativas. Assim, observo que a requerente não demonstrou que congrega federações de sindicatos que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. (...)” (ADI 6143, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão de 27 de junho de 2019.)
    Ademais, esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar acerca da ilegitimidade da entidade requerente, tendo, inclusive, demonstrado a inexistência de pertinência temática para a postulação. Nesse sentido, confira-se as ementas dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 15, § 1º, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 9.527/2007. ARTIGO 62-A, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 8.112/1990. TRANSFORMAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI, SUJEITA EXCLUSIVAMENTE À ATUALIZAÇÃO DECORRENTE DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONFEDERAÇÃO HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA REQUERENTE E O CONTEÚDO DAS NORMAS IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. A atuação das confederações sindicais em sede de controle concentrado de constitucionalidade se submete a duas condicionantes procedimentais: a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003).
    2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto os artigos 15, § 1º, parte final, da Lei federal 9.527/1997, e 62-A, parágrafo único, parte final, da Lei federal 8.112/1990, com a redação dada pelo artigo 3º da Medida Provisória 2.225- 45/2001, que transformaram os percentuais incorporados dos servidores do Poder Judiciário da União em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, com reajuste atrelado à revisão geral anual dos servidores públicos federais.
    3. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil -CSPB é entidade sindical que representa segmentos de várias categorias profissionais, uma vez que é composta por federações de servidores públicos federais, estaduais e municipais. No entanto, não foi comprovada a filiação de, pelo menos, três federações sindicais representativas dos servidores públicos pertencentes às carreiras do Poder Judiciário da União , destinatários das normas impugnadas.
    4. A relação de pertinência temática há de ser imediata quanto ao conteúdo da norma impugnada, não bastando para a configuração de tal vínculo o interesse correlato ou decorrente. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, ao se declarar vocacionada à defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do país, não goza de habilitação para desencadear a jurisdição constitucional sobre questão restrita a determinado quadro funcional. Precedentes: ADI 4.302-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 4852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Dje 15/06/2018; ADI 6.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2018; ADI 5.651, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/2018; ADI 4.852-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 15/6/2018; ADI 4755, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014; ADI 4.915-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 8/8/2013.
    5. Agravo não provido” (ADI 4146 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 03.4.2019) (grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 3.309/2006, 3.398/2007, 3.686/2009, 3.687/2009 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PLANO DE CARGOS E DE CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DAQUELE ESTADO. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. REPRESENTAÇÃO AMPLA E HETEROGÊNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONH ECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação.
    2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a organização administrativa do quadro funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, e os objetivos institucionais perseguidos pela Requerente (CSPB), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do País. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017.
    3. O caráter amplo e heterogêneo da Requerente não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro funcional, afetado pela legislação impugnada.
    4. Agravo Regimental conhecido e não provido” (ADI 4302 AgR, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2018) (grifei)
    Portanto, ainda que superada a heterogeneidade de representação da Confederação postulante, inexiste pertinência temática entre os objetivos da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, que representa os interesses genéricos de servidores públicos civis, e a lei atacada, que se trata da contratação temporária de servidores públicos militares inativos.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/99 e art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente